Tribunal: TJDFT
Processo: 0744608-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744608-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL RECORRIDO: WAR COMUNICAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ELEIÇÕES 2022. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O contrato de prestação de serviços especializado em propaganda e publicidade não está condicionado à assinatura de duas testemunhas para conferir autenticidade. A validade do contrato é determinada pela manifestação de vontade das partes envolvidas e pelo cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para a formação dos contratos, como capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. 3. A prova exigida pelo art. 700 do CPC não é aquela que faz surgir um direito líquido e certo, mas sim aquela que traz um juízo de probabilidade do direito do credor. Suficientemente provado o recebimento do crédito, escorreita a sentença na procedência dos pedidos. 4. A comprovação da prestação dos serviços por meio de provas documentais, tais como o contrato, notas fiscais, relatório de prestação de serviços, vídeos editados e autorizações para uso de imagem e voz, evidencia a contratação dos serviços especializados de propaganda e publicidade para campanha eleitoral, em benefício do partido político apelante e seus respectivos candidatos. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 373, 428, inciso I, 429, e 431, todos do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta a necessidade de exame pericial do contrato apresentado, para verificação de sua autenticidade material. Afirma que a aludida perícia atestaria a procedência dos embargos à monitória. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 373, 428, incisos I, 429, e 431, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso em apreço, verifico que as provas apresentadas (ids. 47026624 a 47026640), quando analisadas em conjunto, evidenciam a contratação de serviços especializados de propaganda e publicidade por ocasião das Eleições de 2022 em benefício do PROS-DF e seus respectivos candidatos, bem assim a regular prestação dos serviços. Neste sentido, destaco o contrato de Prestação de Serviços (id. 47026624); as notas fiscais referentes às primeiras duas parcelas do pagamento do contrato (ids. 47026625 e 47026626); o Relatório de Prestação de Serviços, contendo toda a estruturação da campanha do partido (id. 47026627); os vídeos editados dos candidatos (id. 47026628 a 47026639); e o documento de prestação de contas (id. 47026640). Além disso, foram anexados os termos de autorização para uso de imagem e voz (id. 47026870), emitidos pelos então candidatos, bem assim declarações da efetiva prestação dos serviços (id. 47026871), corroboram o acervo documental constante dos autos. (...) Nesse contexto, a apelada comprovou os fatos que fundamentam seu direito, enquanto o apelante não apresentou prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito autoral. Lado outro, não merece guarida a alegação de inautenticidade do contrato entabulado entre as partes.” (id 52633870, págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena, OAB/GO 33.670. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012